Tribunal: TJDFT
Processo: 0007332-37.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUSA DE PEDIR. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO EM FACE DE ANTERIOR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CONEXA. INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTADA. DEVEDORES DISTINTOS DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Apelante aduz que o cumprimento de sentença com vistas à satisfação de crédito de honorários decorre do acórdão transitado em julgado do agravo de instrumento n. 0730126-25.2020.8.07.0000 e que o crédito reconhecido em seu favor no agravo não tem relação com o acórdão de apelação julgada nos autos conexos n. 0007325-45.2014.8.07.0008, de modo que seu crédito não deve ser considerado extinto pelo resultado do julgamento da apelação. 1.1. No agravo de instrumento, foi provido o pedido de fixação de honorários em favor do Agravante, ora Apelante, diante do acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de a decisão interlocutória do Juízo a quo ter sido omissa nesse ponto.

2. O impasse sobre a exigibilidade da verba honorária surgiu quando julgada a apelação nos autos de proteção possessória n. 0007325-45.2014.8.07.0008 conexos ao presente feito, na qual foi mantida a sucumbência da parte representada pelo advogado ora Apelante. 2.1. Não obstante o aparente contraste entre as razões de decidir do agravo de instrumento n. 0730126-25.2020.8.07.0000 e da apelação nos autos n. 0007325-45.2014.8.07.0008, tem-se que, quando da análise do agravo de instrumento, por ser uma via estreita de cognição da matéria discutida, notadamente por ter sido interposto apenas nesta ação e estar pendente o julgamento de apelação na outra, adotou-se, com vistas a resguardar eventuais direitos ainda em discussão, o entendimento no sentido de que a apelação nos autos conexos obstaria o trânsito em julgado na presente ação. 2.2. Apenas após a análise detida da apelação nos autos conexos, que, frise-se, foi julgada posteriormente ao agravo de instrumento, é que se entendeu que o pedido de reforma da fixação dos ônus sucumbenciais nestes autos, por comporem capítulo específico da sentença, deveria ter sido impugnada por recurso também específico nestes autos.

3. Na condenação fixada na sentença e mantida no julgamento da apelação nos autos n. 0007325-45.2014.8.07.0008, o devedor é Ricardo Auad Lima, parte representada pelo advogado ora Apelante. 3.1. Ocorre que a condenação de Ricardo Auad Lima nas verbas sucumbenciais neste feito possessório não obsta a condenação do advogado Executado/Apelado, por força do trânsito em julgado no agravo de instrumento, porquanto respaldada no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, quando ainda não havia certeza sobre a ocorrência do trânsito em julgado nesta ação.

4. Apelo conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito no que tange ao cumprimento de sentença da verba honorária fixada no agravo de instrumento n. 0730126-25.2020.8.07.0000. Inversão do ônus da sucumbência e majoração da verba honorária.